Tribunal: TCU
Processo: 000.961/2024-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
DENÚNCIA. Apurar irregularidades na contratação de funcionários temporários por meio dos editais 01/2020 s) e 1/2023 sem vagas para PCD e negros e prevendo contratos de até 24 meses, o que contrariaria o art. 37, IX, da CF/88

Inteiro teor:
Acórdão 1048/2024-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de Denúncia acerca de possíveis irregularidades ocorridas no âmbito do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil (CAU/BR ) , relativamente à admissão de novos funcionários, por meio do edital do Processo Seletivo Simplificado 01/2020 (agentes temporários) e do edital do concurso público 1 - CAU/BR (provimento de vagas e a formação de cadastro de reserva em empregos de nível superior e de nível médio). Considerando que o denunciante se insurge, em síntese, contra a ausência de previsão de vagas para candidatos PcD (pessoa com deficiência), nem para candidatos negros (Processo Seletivo Simplificado 1/2020, objetivando a contratação de funcionários temporários para os cargos de Assistente Administrativo e Analista de Sistemas), e contra a ausência de critérios para classificação e convocação dos funcionários PcD ou negros para cargos temporários (Edital 1 - CAU/BR); Considerando que a presente denúncia atende aos requisitos de admissibilidade previstos no art. 53 da Lei Orgânica do TCU, c/c os arts. 234 e 235 do Regimento Interno/TCU, haja vista a matéria ser de competência do Tribunal, referir-se a responsável sujeito a sua jurisdição, estar redigida em linguagem clara e objetiva, conter nome legível, qualificação e endereço do denunciante, bem como encontrar-se acompanhada do indício concernente à irregularidade ou à ilegalidade; Considerando que o Processo Seletivo Simplificado 1/2020 encontra-se expirado, na medida em que teve sua validade expirada 17/7/2023 (peças 6 e 11; peça 5, p. 12), não suscitando medidas adicionais por parte do Controle Externo; Considerando que não se verifica preterição dos candidatos aprovados no Processo Seletivo Simplificado 1/2020, em relação aos candidatos aprovados no concurso público realizado por meio do Edital 1/2023 - CAU/BR, de 6/10/2023, em virtude de o aludido processo seletivo estar com prazo de validade expirado desde 17/7/2023; Considerando que os itens 5.1 e 5.2 do Edital 1/2023 - CAU/BR tratam das vagas destinadas aos candidatos com deficiência e negros, respectivamente, os quais preveem critérios específicos para convocação para vagas temporárias daqueles aprovados no concurso, prevendo-se lista única de classificação geral por emprego, sendo que a ordem de classificação observará os critérios de alternância e de proporcionalidade entre a classificação da ampla concorrência e da reserva de vagas para as PcD/negros (peça 4, p. 9); Considerando, dessa forma, que o novo edital (Edital 1/2023 - CAU/BR) não incorreu nas falhas apontadas quanto ao Processo Seletivo Simplificado 1/202 e que este já se encontra expirado, torna-se despicienda a expedição de "ciência" por parte desta Corte; Considerando, afinal, a instrução técnica (peças 12-14), ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Plenário, por unanimidade, em: a) conhecer da presente denúncia, ante o preenchimento dos requisitos de admissibilidade previstos no art. 53 da Lei Orgânica do TCU, c/c os arts. 234 e 235 do Regimento Interno/TCU, para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente; b) retirar o sigilo que recai sobre a matéria versada nestes autos; c) informar ao denunciante e ao Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil (CAU/BR) deste Acórdão e da instrução de peça 12; e d) arquivar os presentes autos com fundamento no art. 169, III, do Regimento Interno do TCU. 1. Processo TC- Processo 000.961/2024-8 (DENÚNCIA) 1.1. Responsável: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.2. Interessado: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.3. Órgão/Entidade: Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil. 1.4. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Governança e Inovação (AudGovernanca). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.